Tribunal: TJES
Processo: 5005308-08.2021.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2025-08-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005308-08.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: WILSON MARIANO DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇOS DE TELEFONIA. EXECUÇÃO DE ASTREINTES. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Trata-se de ação ajuizada por WILSON MARIANO DE OLIVEIRA em face de TELEFONICA BRASIL S.A., aduzindo o requerente, em síntese, que a requerida efetuou cobranças indevidas e a suspensão de sua linha telefônica de n° (27) 99929-6851. Busca, assim, o desbloqueio da linha, a abstenção de novas cobranças relacionadas ao débito discutido nos autos, bem como a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

A sentença objurgada (ID n.º 13510665), proferida em sede de embargos à execução, julgou improcedentes os pedidos da requerida/embargante. O juízo de primeiro grau entendeu que a obrigação imposta judicialmente não foi integralmente cumprida dentro do prazo, conforme demonstrado pela parte autora/embargada, considerando legítima a incidência das astreintes.

Através de Recurso Inominado (ID n.º 13510667) , a parte Ré, ora recorrente, suscita, em caráter preliminar, a necessidade de suspensão da execução para evitar grave lesão, e no mérito, pleiteia a reforma do ato sentencial para que seja reconhecido o excesso de execução. Fundamenta que cumpriu integralmente a obrigação de fazer, não havendo débitos ou negativação em nome do autor, e que as provas do descumprimento (capturas de tela de SMS) são insuficientes.

Em contrarrazões (ID n.º 13510668), a parte Autora, ora recorrida, pugna pela manutenção da sentença, argumentando que o recurso é manifestamente protelatório. Sustenta que o descumprimento da ordem judicial é matéria sobre a qual operou-se a coisa julgada, sendo incabível sua rediscussão. Alega, ainda, a perda de objeto do recurso, pois o descumprimento reiterado da requerida obrigou o autor a ajuizar nova demanda, na qual foi celebrado acordo. Por fim, requer a condenação da recorrente por litigância de má-fé.

A sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos, na forma do art. 46, da lei nº 9099/95, e do Enunciado 11 da Turma de Uniformização do Espírito Santo - “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Como bem explicado pelo juízo sentenciante, as astreintes são um meio de coagir o devedor ao cumprimento da obrigação, possuindo caráter coercitivo e não se restringindo, necessariamente, ao proveito econômico pretendido, sem olvidar, por óbvio, da vedação ao enriquecimento ilícito.

No caso em tela, observo que o descumprimento da ordem emanada pelo Juízo a quo, no que se refere à abstenção de cobranças e à manutenção dos serviços da linha telefônica do autor, ora recorrido, é fato que fundamentou a decisão recorrida. A sentença que julgou os embargos à execução concluiu que a obrigação imposta judicialmente não foi integralmente cumprida pela Recorrente, conforme demonstrado nos autos pelo exequente, atraindo, por isso, a aplicação das astreintes.

Nesse sentido, mostra-se adequada e plenamente cabível a aplicação da multa imposta à requerida, e entendo ser justo o valor fixado na origem e objeto da execução, levando-se em conta o descumprimento da ordem judicial.

Ante o exposto,
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

Condenação da Recorrente, TELEFONICA BRASIL S.A., ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)